Tribunal: CARF
Processo: 13973.000597/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S2-C 1T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000597/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.305 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MARISOL FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Súmula CARF 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de Participação nos Lucros, em desacordo com a
legislação específica, integram o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto,
Jose Marcio Bittes (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000597/2010-17
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 17.181,48, lavrado pela fiscalização contra
a empresa acima identificada, por esta apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 02/2006, 02/2007 e
02/2008, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, e § 5o da Lei 8.212/91.
A fiscalização informa que constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as
remunerações constantes nas folhas de pagamento tipo "Participação nos Lucros",
creditadas aos segurados contribuintes individuais Jair Paquali e Vicente Donini, a título
de participação de administradores nos lucros da empresa.
Relata que na competência 02/2006 as remunerações dos segurados constam das folhas
de pagamento elaboradas por outra empresa do grupo, a Marisol S.A., porém os
lançamentos contábeis comprovam a prestação de serviços para a Marisol Franchising
Ltda.
Noticia que os valores, além de constar da folha de pagamento, estão também
registrados contabilmente nos Livros Diários 20, 25 e 29 na conta "05.04.00.01.11 —
PARTICIPAÇÕES".
Os valores pagos constam do quadro a seguir:

Informa que na análise do dispositivo legal que regula a participação de segurados nos
lucros ou resultados da empresa, observa-se que a isenção de contribuição
previdenciária para tal benefício é destinado exclusivamente aos segurados empregados,
deixando de alcançar os segurados contribuintes individuais, nos termos da Lei no
10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Acrescenta que, para apurar o valor da multa aplicada, em respeito ao disposto no artigo
106, inciso II, alínea "c"do Código Tributário Nacional, foi procedido comparativo entre
as penalidades antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 449/2008 com a
penalidade vigente após a entrada em vigor da citada Medida Provisória, conforme
demonstrado na Tabela 03, fl. 16.
A empresa apresentou impugnação, fls. 25/64, na qual em síntese argumenta:
Inicialmente, questiona o relatório de vínculos, parte integrante do lançamento, no qual
cita que este contempla 06 (seis) pessoas físicas, por manterem vinculo com a
Impugnante, a saber: 05 administradores e 01 contador. Que a extensão das pessoas
sujeitas à responsabilidade tributária é totalmente descabida, posto que a
responsabilidade de terceiros é admitida e está disciplinada nos artigos 134 e 135 do
Código Tributário Nacional.
Sustenta que as obrigações tributárias levantadas pela Secretaria Federal do Brasil não
têm origem em atos praticados que pudessem ser classificados ou enquadrados numa
das hipóteses previstas nos citados dispositivos legais.
Aduz que devem ser excluídas da presente autuação, todas as pessoas físicas, diretores e
presidentes, em face destes não possuírem responsabilidade tributária perante os
lançamentos efetuados neste AI.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

Quanto ao mérito, cita que a ora Impugnante contrata administradores, sendo diretores
estatutários devidamente eleitos e membros do Conselho de Administração que, diante
da legislação previdenciária, são enquadrados como contribuintes individuais.
Que o administrador é fundamental no quadro de uma empresa, posto que sua função é
projetar o futuro e tomar decisões, objetivando o desenvolvimento econômico da
empresa. Por se tratar de pessoas diretamente envolvidas no desenvolvimento da
empresa, a ora Impugnante, além de remunerá-los pelos serviços prestados (pró labore),
destina a eles parte do seu lucro, que na maioria das vezes ocorre de forma anual.
Sustenta que o pagamento da participação nos lucros aos Administradores (não
empregados), é realizado em conformidade com a legislação vigente, principalmente
quanto ao cumprimento da condição disposta na Lei no 8.212/91 e no Decreto no
3.048/91, com relação a não incidência da Contribuição Previdenciária.
A regra vigente na legislação aplicável é de que não há incidência de contribuições
previdenciárias sobre o valor pago a título de participação nos lucros, tanto no que se
refere aos lucros distribuídos, aos acionistas da empresa, como nos valores pagos aos
empregados a este título, não podendo ser interpretada de forma diferente quanto aos
valores pagos aos administradores a título de participações nos lucros, posto que a
participação nos lucros não possui natureza de retribuição pela prestação de trabalho ou
equiparada.
Cita que a alínea “j” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, não faz qualquer
distinção entre a participação nos lucros de empregados e administradores. Exige apenas
que seja paga de acordo com lei específica e tal assertiva resta conformada pela própria
disposição constitucional no que se refere à base de cálculo. A incidência de
contribuição previdenciária não ocorrerá, ou seja, tais valores ficam excluídos da
tributação previdenciária pela natureza desta participação se consubstanciar nos lucros
da atividade, não possuindo caráter retributivo ao trabalho/serviço.
Cita que a Lei no 6.404/76, intitulada Lei das Sociedades por Ações, sustenta
juridicamente a participação dos Administradores nos lucros e resultados da Empresa,
sendo que em relação à participação dos administradores, o parágrafo 1o, do art. 152,
estabelece o limite máximo de sua fixação, não podendo exceder o total da remuneração
anual dos próprios administradores ou um décimo dos lucros, prevalecendo o limite que
for menor.
Alega que existe uma evidente distinção entre a remuneração dos administradores
(honorários ou pró labore) do direito a participação nos lucros, sendo que a primeira é
fruto do trabalho e a segunda é fruto do resultado do capital. Alega a inexistência de
fundamentação legal para o enquadramento de lucro como base de cálculo da
Contribuição Previdenciária.
Sustenta que a remuneração percebida mensalmente pelos Diretores não empregados da
ora Impugnante a título de pró labore, são valores coerentes com os valores praticados
no mercado, não podendo por isso, os valores percebidos a título de Participação nos
Lucros serem considerados como remuneração (pró labore) complementar.
Ante o exposto, requer a improcedência do lançamento fiscal, bem como a baixa e
arquivamento do presente AI.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2008
AIOA 37. 214.7011 de 20/08/2010.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE PESSOAS LIGADAS À
SOCIEDADE.
A mera indicação de pessoas no Relatório de Vínculos não implica em sua sujeição
passiva.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As verbas pagas a título de Participação nos Lucros, em desacordo com a legislação
específica, integram o salário de contribuição.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não pode ocorrer extensão da responsabilidade tributária às pessoas físicas;
b) os administradores não empregados são essenciais aos negócios da empresa e
faz jus ao recebimento de participação nos lucros e resultados (PLR).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como será analisado a seguir.
O litígio recai sobre a desnaturação do pagamento a título de PLR em favor de
diretores não empregados.
Incialmente, importante consignar que falta interesse recursal em relação à
intensão de afastar a responsabilidade tributária das pessoas físicas arroladas no lançamento
fiscal. Como indicado na decisão de piso, referido arrolamento serve apenas para futura
imputação de responsabilidade em eventual procedimento judicial de cobrança, não existindo, in
casu, qualquer responsabilidade de terceiros em face o presente lançamento fiscal:

Inicialmente, no que se refere ao fato de estarem sócios e administradores relacionados
nos Relatórios de Vínculos, equivoca-se a impugnante ao concluir que isso teria o
intuito de atribuir-lhes responsabilidade tributária. Cabe informar que tal relatório tem
natureza meramente informativa, no qual são listadas todas as pessoas físicas ou
jurídicas de interesse da administração tributária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.
Esse é o pensamento da jurisprudência administrativa, consoante se vê:
Não procede a alegação da recorrente de que os diretores deveriam ser excluídos
do procedimento administrativo, porque, a relação de corresponsáveis, anexadas
aos autos pela Fiscalização, não tem como escopo incluir os sócios da empresa
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

no polo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser
responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em
dívida ativa, pois o chamamento dos responsáveis só ocorre em fase de execução
fiscal, em consonância com o parágrafo 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 6.830/80, e
após se verificarem infrutíferas as tentativas de localização de bens da própria
empresa.
A responsabilização dos diretores da entidade somente ocorrerá por ordem
judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal. A empresa
foi autuada e o débito foi lançado somente contra a pessoa jurídica e no
momento, não se fala em corresponsabilidade pelo crédito constituído. Trata-se
apenas de uma informação que poderá ser utilizada futuramente pela própria
Administração ou pelo Judiciário, nos limites impostos pela lei. Assim, esta
discussão é inócua na esfera administrativa, sendo mais apropriada na via da
execução judicial, na hipótese dos responsáveis serem convocados, por decisão
judicial, para o pagamento do crédito.
Ademais, os relatórios de Corresponsáveis e de Vínculos (fls. 04 a 06), fazem
parte de todos os processos de Auto de Infração e servem para esclarecer a
composição societária da empresa no período do débito, relacionando todas as
pessoas físicas e jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, indicando sua
qualificação e período de atuação. (Acórdão no 20500.065, de 21112007.
Processo no 37166.001196/200751. 2o CC MF)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2003 a 30/04/2005 CORRESPONSÁVEIS PÓLO PASSIVO NÃO
INTEGRANTES. Os corresponsáveis elencados pela auditoria fiscal não
integram o polo passivo da lide. A relação de corresponsáveis tem como
finalidade cumprir o estabelecido no inciso I do § 5o art. 2o da lei no 6.830/1980.
(Processo no 35395.001008/200766. Acórdão no 20601.342, de 05 de setembro
de 2008. 2o CC MF)
Oportuno esclarecer ainda, que o sujeito passivo da obrigação principal, ou seja, a
pessoa obrigada ao pagamento do tributo e da penalidade pecuniária é o impugnante, no
caso, a Marisol Franchising Ltda. Assim, infere-se que as pessoas listadas no relatório
de vínculos não são, de fato, consideradas sujeitos passivos da obrigação tributária.
Deveras, o interesse recursal constitui-se em pressuposto do recurso, que deve ser
analisado à luz da presença de dois requisitos: a necessidade (utilidade) e a adequação. Daniel
Amorim Assumpção Neves, discorrendo sobre a “necessidade”, componente do interesse
recursal, ensina que:
“A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir
verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito
o recurso que posse ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a
perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne
condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente” (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Método. 3°
edição. Volume Único. p. 620)
Continua o autor, contemplando o termo “adequação”:
“Além de ser necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência
suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente
apto a melhorar a situação prática do recorrente. Numa sentença que tem dois
fundamentos, sendo que cada qual é isoladamente apto a manter a decisão, a apelação
obrigatoriamente deverá impugnar ambos os fundamentos, porque de nada adianta ao
recorrente afastar somente um deles, uma vez que com a manutenção do fundamento
não impugnado a decisão não será reformada”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Método. 3° edição. Volume Único. p.
620)
Deve-se atentar, neste passo, que o interesse recursal consubstancia uma
qualidade, a envolver recorrente e o instrumento do recurso, no sentido, primeiro, de evitar que
se ingresse, contra toda e qualquer decisão, com um recurso abstratamente cabível, mas que, no
caso concreto, não se revele apto ou adequado à obtenção do quanto por ele se possa pretender; e
serve, o interesse recursal, em segundo lugar, também, como um critério de tutela do próprio
processo, de modo a impedir que o recurso seja utilizado inapropriadamente para a obtenção de
uma tutela processual incompatível com o direito material versado nos autos.
No caso vertente, de fato, não se vislumbra presente o referido interesse recursal.
Por outro lado, mesmo que houvesse a suposta imputação de terceiros sobre o
presente lançamento, o recorrente procura recorrer de interesse alheio, ou seja, deveriam aqueles
responsáveis se insurgirem contra sua imputação, o que não se mostra materializado no presente
feito fiscal.
É nesse sentido o teor do verbete sumular 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto na questão relativa à
responsabilidade de terceiro por ausência de interesse recursal.
Em relação à parte conhecida, embora eu tenha um posicionamento particular em
sentido contrário, quedo-me à jurisprudência majoritária deste CARF no sentido de reconhecer
que a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) paga a administradores contribuintes
individuais integra a base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias.
É neste sentido os arestos exemplificativos abaixo da corrente majoritária atual:

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS (PLR). ADMINISTRADORES. A Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) paga a administradores contribuintes individuais integra a base de
cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, mormente quando sequer foi paga a
esse título e sim como Atribuição Estatutária Diretor Empregado. Numero do processo:
15504.726135/2013-28 Turma: 2a Turma/Câmara Superior Rec. Fiscais, Câmara: 2a
Seção, Câmara Superior de Recursos Fiscais, Data da publicação: 01 Feb 2022.

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração
de divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO. Constitui requisito
legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte que os
acordos firmados ao final do exercício acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos
no salário de contribuição. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. A Participação nos Lucros e Resultados paga a diretores não
empregados tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica,
ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos
da Lei no 10.101, de 2000. Numero do processo: 16682.721100/2012-23, Turma: 2a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, Câmara: 2a SEÇÃO, Seção: Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Data da publicação: 18 Oct 2021, Numero da decisão:
9202-009.919

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006 RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA.
NÃO CONHECIMENTO. Não cabe recurso especial contra decisão que adota
entendimento de Súmula do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada
posteriormente ao despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento
ao recurso. Hipótese de não conhecimento do recurso interposto PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DA LEI OU ACORDO COLETIVO. As verbas pagas a título de
participação nos lucros e resultados em desacordo com a legislação própria, assim
como, com inobservância do Acordo Coletivo celebrado entre o interessado e o
respectivo sindicato dos empregados, integram o salário de contribuição por possuírem
natureza salarial. PLR PAGA A DIRETORES NÃO EMPREGADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO. A Lei no. 10.101/00 não se aplica às remunerações pagas pelo
sujeito passivo aos seus administradores e diretores estatutários a título de participação
nos lucros, pagamentos estes que se enquadram no conceito do salário de contribuição,
sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias,
que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão. REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO Presentes
na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da
manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela
decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Numero do processo: 16682.721177/2011-12, Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS, Câmara: 2a SEÇÃO, Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais, Data da publicação: 12 Jan 2024, Numero da decisão: 9202-011.053
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2011
a
28/02/2012
PARTICIPAÇÃO
NO
LUCRO.
DIRETORES
ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. A participação no lucro prevista na Lei
no 6.404/1976 paga a administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo
das contribuições sociais previdenciárias. Numero do processo: 11065.723290/2015-10,
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, Câmara: 2a SEÇÃO,
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais, Data da sessão: 19 Nov 2019, Numero da
decisão: 9202-008.356
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Quanto ao mérito, de forma sintetizada, se constata que a empresa alega que não incide
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas aos diretores não empregados a
título de participação nos lucros. Argumenta que a participação nos lucros não possui
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

natureza de retribuição pela prestação de trabalho posto que é fruto do capital. Sustenta
que procedeu de acordo a legislação vigente, nos termos da Lei no 8.212/91, Decreto no
3.048/91, e que os valores pagos não teriam incidência da contribuição previdenciária.
Cita que a alínea “j” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, não faz qualquer
distinção entre a participação nos lucros de empregados e administradores. Exige apenas
que seja paga de acordo com lei específica.
Entretanto, em decorrência da situação fática constatada pela autoridade fiscal, a qual se
subsume a legislação aplicável à matéria, não há como acatar os argumentos
apresentados pelo impugnante, conforme será demonstrado.
A fiscalização relata que nos meses de fevereiro dos anos de 2006, 2007 e 2008 foram
pagos aos administradores Jair Paquali e Vicente Donini (Diretor Executivo e Diretor
Presidente) valores na ordem de R$ 147.391,47, R$ 153.959,20 e R$ 85.362,38, sendo
que estes valores estavam consignados na folha de pagamento da empresa sob o título
de “Participação nos Lucros”.
Com relação aos citados administradores, fato inconteste nos autos é que os mesmos
efetivamente prestam serviços à empresa Marisol Franchising, tendo inclusive recebido
Pró-labore mensalmente pela empresa, conforme consta da folha de pagamento.
Outro fato constatado nos autos, conforme análise nos contratos sociais apresentados, é
que Jair Pasquali não mantinha participação societária na empresa, tendo atuado como
Diretor Executivo. Já quanto à situação do Diretor Presidente, se verifica dos autos que
este não tem participação societária direta na empresa. O Sr. Vicente Donini consta
como representante legal da empresa GFV Participações Ltda, CNPJ
83.872.283/000199, a qual possui apenas 0,67% do Capital Social da Marisol
Franshising Ltda.
Oportuno observar que os valores pagos pela empresa foram a título de “Participação
nos Lucros” e não de Distribuição de Lucros, a qual, conforme o caso, deve observar os
dispositivos contidos na Lei 6.404/76.
Desta forma, é de se afastar as alegações da impugnante, no sentido de que os valores
recebidos pelos citados administradores seriam decorrente do capital, uma vez que os
beneficiários dos valores sequer tinham participação societária na empresa.
Desta forma, o tratamento jurídico que se deve aplicar a situação fática existente,
decorre especificamente da Lei no. 10.101/2000 (precedida da Medida Provisória no
794/94 e de suas reedições), a qual indica que o benefício legal de exclusão do salário
de contribuição destina-se, exclusivamente, às participações nos lucros e resultados
pagos aos empregados, conforme dispõem os seus artigos 2o e 3o:
Art.2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante
negociação coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
...
Art.3o. A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Os diretores não empregados, como no caso em comento, fato este ratificado pelo
impugnante, são classificados como segurados na categoria contribuintes individuais,
antes denominados segurados empresários, conforme previsto no art. 11, V, alínea “f”,
da Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
...
V como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
...
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei no
9.876, de 26/11/99)
Desta feita, não lhes é aplicável a exclusão contida no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91,
uma vez que a “lei específica”, a qual alude o referido artigo, diz respeito à participação
nos lucros e resultados percebidas tão somente pela categoria dos segurados
empregados.
Quanto às citadas disposições constantes do § 1o, do art. 152, da Lei no. 6.404/76 estas
se restringem unicamente a impor limites acerca da faculdade que detém a companhia
de atribuir participação nos lucros aos administradores, sendo que, diferentemente da
tese apresentada pelo impugnante, este dispositivo legal não supre a condição
referenciada no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91, no sentido de excluir eventuais verbas
desta natureza do campo de incidência de contribuições previdenciárias.
Assim, ainda que os lucros sejam distribuídos aos administradores (diretores não
empregados) dentro dos limites e previsões legais e estatutárias da empresa, incide
contribuições previdenciárias sobre estas verbas, por ausência legal de hipótese de
exclusão e em conformidade com o art. 22, inciso III da Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
...
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Dos elementos contidos nos autos, escorreito foi o procedimento da autoridade tributária
em lavrar o presente auto de infração, de exigência de contribuições sociais
previdenciárias nos termos da legislação citada, segundo o qual, é responsabilidade a
cargo da empresa a contribuição previdenciária incidente sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviço.
Cabe acrescentar ainda que a autoridade fiscal, ao se deparar com a ocorrência do fato
gerador, caracterizado como pagamento de verbas de natureza remuneratória agiu
dentro de sua competência funcional e lavrou o presente auto de infração. Registre-se
também que o lançamento é atividade plenamente vinculada à lei, não estando ao livre
arbítrio do agente lançar ou não lançar o crédito tributário ou escolher a oportunidade de
lança-lo. A propósito, o parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
dispõe que é vinculada e obrigatória a atividade de lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional do agente público.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que não possui interesse recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2102-003.305 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.000597/2010-17

Fl. 160
DF CARF MF
Original